Tribunal: TJMT
Processo: 1025603-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025603-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVANTE), MARIA IVANIRA WANDSCHER - CPF: 552.618.410-20 (AGRAVADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMETNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – SOJA EM GRÃOS – INADIMPLEMENTO – PREVISÃO DE JUROS MORATÓRIOS – MANUTENÇÃO DO ENCARGO – INSTRUMENTO PARTICULAR COM PREVISÃO EXPRESSA - AUTONOMIA DE VONTADE DAS PARTES – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a CPR é regida pelo princípio da autonomia de vontade, sendo permitida a fixação dos encargos legais para a hipótese de descumprimento contratual.

Consoante se observa da Cláusula denominada “Multa por Inadimplemento”, na Cédula de Produto Rural foi convencionada a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês caso o produto não fosse entregue pela Recorrida até a data aprazada (30/03/2013). Logo, em respeito ao princípio da autonomia de vontade, deve ser mantida a incidência do encargo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta
n.o 0001769-90.2016.8.11.0037, diante da ausência de fixação de valor pecuniário na CPR, afastou a incidência de juros moratórios sobre a soja
in natura.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que na CPR no 0032/2013 está prevista a cobrança de multa de 10% sobre a quantidade de soja prometida, além de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar do inadimplemento.

Salienta que o art. 407 do Código Civil não restringiu a incidência dos juros às obrigações por quantia certa.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da decisão objurgada.

Não houve pedido liminar.

A parte adversa não apresentou contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DESA.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a empresa
Sinagro Produtos Agropecuários Ltda
ingressou com
Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta
(código 163212) em face de
Maria Ivanira Wandscher
, alegando ter vendido diversas mercadorias à Executada que, por sua vez, se comprometeu a entregar 1.446.060kg, equivalente a 24.101 (vinte e quatro mil
, cento e uma) sacas de soja em pagamento.

A transação foi formalizada em 18/06/2012, por meio da Cédula de Produto Rural n.o 0032/2013, com vencimento em 30/03/2013 e, na hipótese de inadimplência, à obrigação seria acrescida multa de 10% (dez por cento) e juros moratórios de 1% ao mês.

Aduziu que a Executada entregou tão somente 9.574 (nove mil quinhentos e setenta e quatro) sacas de soja.

Enfatizou que, de acordo com a planilha da
Agrolink
, o preço da saca de 60kg de soja com as mesmas caraterísticas discriminadas na CPR é R$ 61,00 (sessenta e um reais).

Complementou dizendo que com a incidência dos consectários legais, a Executada é devedora de 22.662,12 sacas de soja, ou seja, 1.359.727,20kg, que equivale a R$ 1.382.389,32 (um milhão, trezentos e oitenta e dois mil, trezentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos).

Requereu a citação e intimação da Executada para a entrega da soja.

Citada, a Executada opôs
Exceção de Pré-executividade
(ID. 68697984 – Pág. 34 até ID. 68697986 – Pág. 2) em 31/10/2017, alegando ausência de certeza e liquidez da obrigação. Ante a falta de pressupostos válidos de constituição e desenvolvimento do processo, pediu a extinção da demanda executiva.

Na mesma data (31/10/2017), a Exequente apresentou petição requerendo a liquidação do bem (grãos de soja) em moeda que, com os acréscimos da inadimplência previstos na CPR, resultaria em R$ 1.300.108,39 (um milhão, trezentos mil, cento e oito reais e trinta e nove centavos). Pugnou, ainda, pela conversão da
Ação de Execução para Entrega de Coisa
em
Ação de Execução por Quantia Certa
e o bloqueio via BACEJUD dessa importância (ID. 68697986 – Pag. 3 até 6).

Impugnação à Objeção no ID. 68697986 – Pág. 7 até 15.

Réplica da Excipiente no ID. 68697986 – Pág. 16 até 18.

A Exceção de Pré-executividade foi julgada improcedente, haja vista a insubsistência dos argumentos da Excipiente. Ainda no mesmo
decisum
, o Juiz suscitou

e deliberou sobre a seguinte questão:

[...] Destarte, é juridicamente inviável a incidência de juros moratórios sobre a soja in natura, diante da ausência de fixação de valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes, pois conforme já ressaltado, o negócio jurídico deixou de fixar o valor pecuniário da coisa, ou o valor das sacas de soja, limitando-se a instruir contrato de arrendamento exclusivo de entrega de coisa certa.

Por fim, a natureza jurídica da tutela jurisdicional não está vinculada à nominação dada pelo Autor à ação, cabendo ao juiz adequar o procedimento previsto na lei processual vigente ao pedido formulado pelo autor e, se necessário, determinar as correções imprescindíveis ao adequado provimento jurisdicional. [...]

Portanto, a adoção escorreita do procedimento normativo também é apta a ensejar o alcance da finalidade da execução, bem como garantir o equilíbrio da relação jurídica entre os particulares, evitando o enriquecimento elícito por qualquer das partes e impedindo a obtenção de vantagem indevida pelo inadimplente.

Logo, tendo em vista que o procedimento executivo não observou a forma prescrita em lei (NCPC, art. 509), imperativo o reconhecimento de questão de ordem e retificação do memorial da execução, por flagrante inobservância da norma processual.

Destarte, intime-se a parte exequente para emendar a petição inicial, adequando-a ao rito da execução para a entrega de coisa.
(ID. 68697986 – Pág. 19 até 24).

Inconformada, a Exequente opôs Embargos de Declaração aduzindo omissão do Julgador no exame da questão, pois

as partes convencionaram na CPR a incidência de juros e multa em caso de inadimplemento.

Defendeu, portanto, ser permitida a cobrança dos encargos moratórios previstos no Instrumento Particular, respeitando, assim, os princípios
pacta sunt servanda
e autonomia da vontade das partes (ID. 68697986 – Pág. 25 até 47).

Os Aclaratórios foram rejeitados (ID. 68697986 – Pág. 49 e 50), e consignado pelo Julgador que o caso não comporta a incidência de juros moratórios tendo em vista a ausência de fixação de valor pecuniário da coisa ou o valor das sacas de soja, limitando-se a CPR a instituir o arrendamento exclusivo para a entrega de coisa certa.

Irresignada, a Exequente
Sinagro Produtos Agropecuários Ltda
interpôs este Agravo de Instrumento,

De proêmio, registro que o Instrumento Particular firmado entre as partes se trata de
Cédula de Produto Rural
e não Cédula de Crédito Rural.

Partindo desse pressuposto, ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a CPR é regida pelo princípio da autonomia da vontade e que os juros de mora podem ser pactuados entre os contratantes,
Verbis:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO.
CÉDULA DE PRODUTO RURAL.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PLANTIO. POSSIBILIDADE.

1. Historicamente, reconhece-se a Cédula de Produto Rural como um título de crédito apto para formalizar o emprego do capital privado no fomento do setor do agronegócio.

2. A CPR pode instrumentalizar uma compra e venda mercantil, como a referida no caso dos autos, podendo ser emitida para representar qualquer negócio jurídico em que o produtor rural assume a obrigação de entregar seu produto ao outro contratante.

3. O art. 2o da Lei n. 5.474/1968 proíbe ao vendedor das mercadorias sacar título diverso da duplicata, mas não impede o comprador de fazê-lo.

4.
A CPR é regida pelo princípio da autonomia privada
,
autorizando a pactuação dos juros de mora

à taxa anual de 12% (doze por cento), percentual que não viola o disposto no Decreto n. 22.626/1933.

5. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ. REsp 1049984/MS. Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira. 4.a Turma. Julgado em 03/10/2017. Publicado em 09/10/2017). (sem destaques no principal)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). JUROS DE MORA. AUTONOMIA PRIVADA. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 1% AO ANO. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A CPR é regida pelo princípio da autonomia privada, ao contrário da cédula de crédito rural, de maneira que os juros moratórios não estão limitados à taxa de 1% ao ano.

2. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp 1569408/MT. Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado DO TRF 5a região). 4.a Turma. Julgado em 21/06/2018. Publicado em 01/08/2018). (sem destaque no principal)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. 1. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. EXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 83/STJ. 4. OFENSA AOS ARTS. 301, X, DO CPC/1973 E 166, I, DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 5. AFASTAMENTO DA MULTA E LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 6. TEORIA DA IMPREVISÃO AFASTADA. ESCASSEZ DE CHUVAS NÃO É CONSIDERADO FATO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 7. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não se verifica nenhum vício de fundamentação a merecer a necessária correção por esta Corte Superior, tendo sido apresentados, de forma clara e sólida, os argumentos que levaram à conclusão de que não houve negativa de prestação jurisdicional.

2. O Tribunal local, atento ao acervo fático-probatório dos autos, considerou dispensável a produção de prova pericial e testemunhal, uma vez que a prova documental se mostrou suficiente para o desate da controvérsia. Rever tal conclusão, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

3.No caso, o Colegiado estadual, em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte, consignou a desnecessidade de pagamento antecipado da Cédula de Produto Rural, por não consubstanciar requisito essencial à validade do título. Precedentes.

4. No tocante aos arts. 301, X, do CPC/1973 e 166, I do CC, verifica-se que seus conteúdos normativos não foram objeto de apreciação pelo Tribunal a quo. Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada. Incide, ao caso, as Súmulas 282 e 356 do STF.

5. A CPR é regida pelo princípio da autonomia privada, com maior liberdade contratual entre as partes, que poderão estabelecer os encargos entabulados, bem como fixar prazos de pagamento
, com a finalidade de fornecer recursos financeiros para financiar a atividade agrícola. Não se mostra possível modificar o entendimento das instâncias ordinárias que, com apoio nos elementos de prova e interpretando as cláusulas do pacto entabulado entre as partes, mantiveram a aplicação da multa e dos juros de mora contratados, na via do recurso especial, em razão dos óbices dos enunciados n. 5 e 7 da Súmula do STJ.

6. Nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão.

7. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 1027435/GO.
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 24/08/2020. Publicado em 01/09/2020). (sem destaque no principal)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE.

1. O acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa, exigiria derruir as conclusões da Corte local quanto à desnecessidade de produção de provas, o que demanda o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a Cédula de Produto Rural, diversamente da Cédula de Crédito Rural, é regida pelo princípio da autonomia privada, logo, os juros moratórios não estão limitados à taxa de 1% ao ano
.

3. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico, assim como a falta de indicação do dispositivo legal interpretado de forma divergente, impedem a abertura da via especial com esteio na alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes.

4.A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe a incidência da Súmula 283/STF, por analogia.

5. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt no REsp 1686413/MG. Rel. Ministro Marco Buzzi. 4.a Turma. Julgado em 22/06/2020. Publicado em 30/06/2020).

Voltando os olhos à Cédula de Produto Rural firmada entre as partes, extrai-se que a Agravada prometeu entregar ao Agravante, em 30/03/2013,

24.101 (vinte e quatro mil cento e uma) sacas de soja comercial, tipo exportação, safra 2012/2013. Em caso de descumprimento contratual, está expressamente prevista a incidência de multa de 10% e juros de 1% ao mês a partir do inadimplemento (ID. 68697984 – Pág. 10):

MULTA POR INADIMPLMENTO: Se o produto não for entregue até a data aprazada nesta cédula, ou no caso de vencimento extraordinário, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, ou ainda de qualquer outra formalidade, está o EMITENTE automaticamente constituído em mora, e se sujeitarão ao pagamento de uma
multa convencional e pré-estabelecida de 10% (dez por cento)
da quantidade de soja prometida a entrega nesta cédula e não entregue, a título de perdas e danos,
calculada sobre o preço da soja na data do inadimplemento
, portanto, no total ou proporcional a quantidade de mercadoria (soja) não entregue conforme faculta o artigo n.o 412 do Código Civil Brasileiro,
e que deverá ser atualizada monetariamente e acrescida de juros convencionais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do inadimplemento da obrigação, até o seu efetivo pagamento.

Poderá, no entanto, a CREDORA, exigir o cumprimento da presente cédula compelindo o EMITENTE a entregar o produto (soja), a forma convencionada neste instrumento, inclusive fazendo uso das medidas cautelares em geral, apreendendo liminarmente a quantidade de soja prometida à entrega, e não logrando êxito, poderá exigir o principal, bem como as perdas e danos através da multa de 10% (dez por cento), supra mencionada, ao preço da mercadoria na data do inadimplemento, cujo preço será apurado através de simples declaração de 03 (três) empresas que comercializam soja na praça de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso.
(sem destaques no original)

Feitos esses apontamentos, tenho que o Juiz singular não agiu com o costumeiro acerto pois não observou a jurisprudência da Corte Superior que considera válida a cobrança dos juros convencionados entre as partes na Cédula de Produto Rural.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso, reformo a decisão hostilizada, e defiro a manutenção da incidência dos juros moratórios tal como previsto na Cédula de Produto Rural.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021